Tribunal: CARF
Processo: 10166.728542/2014-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728542/2014-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.586 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CNAE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Na espécie, não foi provado pela fiscalização que a contribuinte efetivamente
desenvolvia atividade vedada pela legislação do Simples Nacional. Ademais,
restou demonstrado que resultou de erro a alteração do cadastro CNPJ com a
inclusão de atividade cujo CNAE seria vedado pela legislação de regência.
Assim, é de se deferir o pedido de reinclusão no sistema simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e deferir o pedido de reinclusão no SIMPLES NACIONAL retroativamente à
data de exclusão.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728542/2014-15
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.586 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728542/2014-15

Relatório
Trata o presente de pedido de reinclusão da contribuinte no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional.
Segundo a contribuinte, em 09/2014, tentou gerar um Documento de Arrecadação
do Simples Nacional – DAS e deparou-se com a informação de que havia sido excluída do
sistema simplificado por opção do contribuinte a partir de 04/2014.Todavia, alegou que nunca
havia feito tal pedido e que acreditava que houvesse ocorrido algum erro. Assim, requereu sua
reinclusão no Simples Nacional.
O pedido de reinclusão foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Brasília – DRF/BSB. No Despacho Decisório no 2710/2014/DIORT/DRF/BSB, a autoridade
administrativa informou que a contribuinte havia alterado no cadastro CNPJ a atividade
principal (CNAE ) para o código 7319-0/01- Criação de estandes para feiras e exposições. Tal
atividade seria vedada no Simples Nacional conforme Resolução Comitê Gestor do Simples
Nacional no 94/2011.
A exclusão, portanto, ter-se-ia dado por opção da contribuinte nos termos
previstos no artigo 30, § 3o da Lei Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou (...)
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
(...)
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
(...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
(...) – grifei.
Diante da decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.586 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728542/2014-15

Na peça de defesa, a contribuinte alegou, essencialmente, que a informação do
CNAE 7319-0/01- Criação de estandes para feiras e exposições havia sido fruto de um erro e
que jamais teria exercido tal atividade. Segundo a contribuinte, os CNAE corretos seriam os
seguintes:
- principal: 8230-0-01 Serviços de organização de feiras, congressos e exposições
e festas;
- secundário: 4762-8-00 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas.
Estes seriam, então, os CNAE compatíveis com a atividade efetivamente exercida
e o objeto social registrado no contrato social:

A contribuinte ressaltou, também, que não haveria outros impedimentos para a
fruição do regime simplificado e reiterou sua opção por permanecer no Simples Nacional. A
final, pediu a reinclusão retroativa no Simples Nacional.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente, O Acórdão no 16-71.647 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo – DRJ/SPO recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DO REGIME. ATIVIDADE VEDADA.
A alteração de dados no CNPJ pela microempresa (ME) informando à Receita Federal
do Brasil (registro na Junta Comercial) inclusão de atividade vedada ao Simples
Nacional equivale à exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.586 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728542/2014-15

Sem Crédito em Litígio
Na decisão de piso, a autoridade julgadora mencionou que diversas atividades que
constam no objeto social da contribuinte seriam vedadas no Simples Nacional. No que tange à
exclusão por opção da contribuinte, a DRJ/SPO asseverou que esta não havia questionado o fato
de o CNAE 7319-0/01- Criação de estandes para feiras e exposições ser vedado no Simples
Nacional. Ademais, conforme explicitado no texto legal acima transcrito, a alteração do CNAE
no CNPJ equivalia à comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB de exclusão
obrigatória devido ao exercício de atividade vedada.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, em síntese, reiterou as alegações lançadas na manifestação de
inconformidade. Reproduzo suas palavras:

Para corroborar a alegação de que a alteração do CNAE no CNPJ decorreu de
mero erro, a contribuinte juntou Certidão da Junta Comercial do Distrito Federal em que consta o
CNAE que, segundo a recorrente, expressaria a atividade efetivamente exercida (8230-0-01
Serviços de organização de feiras, congressos e exposições e festas).
A recorrente pediu, também, a aplicação retroativa da alteração do Simples
Nacional pela Lei Complementar no 147/2014, que passou a considerar que o CNAE 7319-0/01
não seria mais vedado no sistema simplificado a partir de 01/2015.
Ao final pediu a reforma da decisão de piso e o reconhecimento do direito à opção
pelo Simples Nacional durante o período de exclusão.
Em essência, era o que havia a relatar.

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.586 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728542/2014-15

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
À partida, releva destacar que a matéria controvertida no presente feito não versa
sobre a exclusão de ofício da contribuinte do Simples Nacional. A questão é o pedido de
reinclusão que foi negado pela DRF/BSB por meio do Despacho Decisório no
2710/2014/DIORT/DRF/BSB.
Conforme ficou assente nos autos, a contribuinte alterou o cadastro CNPJ e
informou à RFB que a o código da atividade principal (CNAE) seria 7319-0/01- Criação de
estandes para feiras e exposições. Esta atividade, no período em questão (2014) era vedada pela
legislação de regência do Simples Nacional.
Segundo previsão legal anteriormente transcrita, a alteração do CNPJ com a
introdução de um CNAE vedado pela legislação do Simples Nacional equivalia à comunicação
formal de exclusão a pedido do sistema simplificado. Assim, de acordo com a legislação de
regência, ao alterar o CNPJ, a contribuinte comunicou à RFB a realização de atividade vedada no
Simples Nacional e, por consequência, foi excluída a pedido do sistema simplificado.
Todavia, a contribuinte apresentou um pedido de reinclusão no Simples Nacional
alegando que havia cometido um erro ao informar no CNPJ o CNAE 7319-0/01- Criação de
estandes para feiras e exposições. De acordo com suas alegações, o erro teria sido cometido pelo
escritório de contabilidade quando do registro de alteração de contrato social que versava sobre o
ingresso de novo sócio.
Examinando o Despacho Decisório emitido pela DRF/BSB e o acórdão exarado
pela DRJ/SPO, verifico que as autoridades ativeram-se à previsão legal de exclusão a pedido
quando da alteração do cadastro CNPJ com a inclusão de atividade vedada. Mas, não houve um
enfrentamento da questão central levantada pela contribuinte, ou seja, que a alteração do CNAE
no CNPJ havia sido fruto de erro.
Penso que a solução para o presente caso deve observar o raciocínio jurídico que
embasa a Súmula CARF no 134, verbis:
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Embora a súmula trate de exclusão do Simples Federal, penso que seu
fundamento possa ser aplicado para dar uma solução jurídica ao presente caso. Em essência, o
que a súmula aponta é que a vedação ou não à participação no sistema simplificado deve estar
relacionada à atividade efetivamente desenvolvida e não aquela formalmente registrada no
contrato social.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.586 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728542/2014-15

Convém destacar que a contribuinte havia alegado, desde o início, que a exclusão
devia-se a um erro e que não pretendia deixar de usufruir do sistema simplificado de apuração de
impostos e contribuições. No entanto, a DRF/BSB não enfrentou essa questão. Sua decisão foi
baseada exclusivamente na alteração do CNAE, sem haver qualquer menção à atividade
efetivamente desenvolvida.
A DRJ/SPO, por sua vez, chegou a fazer um exame das atividades que constam no
contrato social e apontou aquelas que, em seu entendimento, estariam vedadas pela legislação do
Simples Nacional. Mas, não houve um exame sobre a atividade efetivamente exercida.
Assim, apesar de a contribuinte ter reiterado que desenvolvia atividade não
vedada, não houve uma preocupação das autoridades administrativas em verificar qual a
atividade efetivamente desenvolvida. Portanto, tenho essa matéria como incontroversa nos autos.
A contribuinte demonstrou a constância das atividades que constituem o objeto
social desde a constituição da sociedade. Demonstrou que antes da alteração do CNPJ sob
exame, esteve durante anos inscrita no Simples Nacional com a atividade 8230-0-01 Serviços de
organização de feiras, congressos e exposições e festas. No mesmo diapasão, a DRJ/SPO
constatou que a contribuinte, após corrigir o CNAE no CNPJ, efetuou nova inscrição no Simples
Nacional e passou a usufruir do sistema simplificado a partir de 01/01/2015.
Portanto, os elementos juntados aos autos levam a crer que, efetivamente, a
contribuinte exercia atividade que, na época, não era vedada pela legislação do Simples
Nacional. Assim, no mérito tenho que se deva dar provimento ao recurso voluntário.
Esta decisão tem respaldo em precedentes deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais conforme se pode observar nos seguintes julgados:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO.
SIMPLES.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
VEDADA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 134.
Conforme inteligência da Súmula Carf no 134, a Fiscalização deve comprovar o efetivo
exercício da atividade vedada para a exclusão do regime simplificado. (Acórdão CARF
no 1401-003.861, de 17/10/2019)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2004
EXCLUSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATIVIDADE VEDADA. ARTIGO 9o,
XIII, DA LEI No 9.317/1996. PROVA.
Não há fundamento para a exclusão da pessoa jurídica do regime do SIMPLES por
desrespeito ao inciso XIII do artigo 9o da Lei no 9.317/1996, se as provas coligidas
demonstram que não houve a efetiva prestação de serviços constante da acusação, que
se baseara apenas na previsão do contrato social. (Acórdão CARF no 9101-003.264, de
05/12/2017).
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.586 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728542/2014-15

Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário e deferir o pedido de reinclusão no
Simples Nacional retroativa à data de exclusão .

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital